Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. HABITUALIDADE DELITIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixando a pena em 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; e (ii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado e se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não há comprovação de sua vinculação a organização criminosa. Contudo, os elementos probatórios indicam que ele se dedica de forma habitual a atividades ilícitas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF.
5. O regime inicial fechado foi fixado com base na natureza do crime, equiparado a hediondo. Contudo, considerando que o recorrente é primário e a pena não ultrapassa 8 anos, o regime inicial deve ser alterado para o semiaberto.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois os requisitos do art. 44 do Código Penal não foram atendidos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.
7.
7.
7.